Tribunal: TJMT
Processo: 1018901-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018901-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empreitada, Honorários Advocatícios, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), ISMAEL CORREIA EVARISTO - CPF: 966.358.861-68 (AGRAVANTE), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), NIVALDO SILVA DE MEDEIROS FILHO - CPF: 198.483.822-91 (AGRAVADO), HAYZA SANTOS MEDEIROS - CPF: 035.554.991-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA – ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - EQUÍVOCO DO MAGISTRADO AO EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - LEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AFASTADOS - RECURSO PROVIDO.

As condições da ação são requisitos exigidos para que o processo vá em direção ao seu fim normal, qual seja, a produção de um provimento de mérito.

Forçoso reconhecer o erro no procedimento adotado pelo Juízo “
a quo”
, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva.

Deve ser reintegrada ao polo passivo da demanda a agravada Hayza Santos Medeiros.

Diante da reforma da decisão objurgada, o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios é medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Ismael Correia Evaristo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Sinop/MT, que, nos
autos no 1005875-76.2018.8.11.0015 -

Ação de Contrato Verbal da Empreitada
, reconheceu a ilegitimidade de uma das partes requeridas, qual seja Hayza Santos Medeiros, e extinguiu a ação, sem resolução do mérito.

Inconformado com a r. decisão agravada, interpôs recurso de agravo de instrumento, com o escopo de reformar a ordem judicial, exarada pela Juízo singular.

Sustenta ter proposto ação de cobrança em face dos agravados, ao argumento de que foi contratado, verbalmente, para a construção de prédio comercial que beneficiou a proprietária do imóvel Hayza Santos Medeiros, ora agravada.

Insurge contra a decisão que exclui a agravada do polo passivo, além de condena-lo ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Aditou, ainda, o recurso de agravo de instrumento, com o escopo de ratificar as razões do recurso, bem como reconhecer a inaplicabilidade das regras delineados no CDC sobre a ação de origem.

O recurso foi recebido e determinado seu prosseguimento (id. 57299453 - Pág. 1 – TJMT).

Os agravantes, intimados, não apresentaram contrarrazões (id. 71338470 - Pág. 1 – TJMT).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Ismael Correia Evaristo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Sinop/MT, que, nos
autos no 1005875-76.2018.8.11.0015 -

Ação de Contrato Verbal da Empreitada
, reconheceu a ilegitimidade de uma das partes requeridas, qual seja Hayza Santos Medeiros, e extinguiu a ação, sem resolução do mérito.

Antes de apreciar a matéria posta à apreciação, cabe registrar, para gáudio da verdade, que a tese deduzida em sede de emenda recursal está preclusa, diante da impossibilidade de aditamento das razões recursais em sede de Segundo Grau de Jurisdição, pois operada a preclusão consumativa.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR SER MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, DEVIDO À DEFICIENTE FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. FALTA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO (PROCURAÇÃO/SUBSTABELECIMENTO OUTORGADO AOS ADVOGADOS SUBSTABELECENTES). AGRAVO INTERNO ALEGANDO QUE A CULPA PELA NÃO JUNTADA DO SUBSTABELECIMENTO É DO FUNCIONÁRIO DO CARTÓRIO QUE TIROU AS FOTOCÓPIAS. TESE DE TODO INFUNDADA. LEI EXPRESSA FIXANDO O ÔNUS DO AGRAVANTE QUANTO À FORMAÇÃO REGULAR DO INSTRUMENTO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO APÓS SUA INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO INFUNDADO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA”. (TJPR - 5a C.Cível - A - 609653-9/01 - Toledo -

Rel.: Juiz Rogério Ribas - Unânime -

J. 22.09.2009)

Superada essa fase, passo a análise da questão de mérito.

A parte agravante almeja a reforma da decisão objurgada, para reintegrar ao polo passivo da ação originária a agravada/ré Hayza Santos Medeiros, por conseguinte, afastar a extinção parcial da ação e seus efeitos.

Sobressai dos autos, ter o agravante trabalhado na construção de prédio comercial destinado aos interesses dos agravados, consoante as provas carreadas aos autos.

Entretanto, o Julgador singular acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ré Hayza Santos Medeiros, sob o argumento de que “o contrato de empreitada verbal em discussão foi ajustado entre o requerente e o requerido Nivaldo Silva de Medeiros Filho. Verifico que a preliminar comporta acolhimento, notadamente considerando que na inicial o requerente faz menção à celebração de contrato com o requerido, sem referir a participação da requerida no ajuste. Ademais, ao impugnar a contestação, o requerente rechaçou as teses de defesa, mas não refutou a preliminar de ilegitimidade passiva. Destarte, diante da narrativa inicial e demais elementos constantes dos autos, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, em relação à requerida Hayza Santos Medeiros, determinando sua exclusão do polo passivo. Corrija-se no Sistema Pje. Condeno o requerente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil” (id. 56947478 - Pág. 3 – TJMT).

O deslinde da questão passa sobre as condições da ação, portanto, entendo que as condições da ação são requisitos processuais, quais sejam: legitimidade, interesse de agir, imprescindíveis para o regular trâmite processual e eventual julgamento do mérito. Legitimidade ad causam nada mais é do que a pertinência subjetiva da ação, ou seja, qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual o autor pretender algo.

O CPC consagrou expressamente essa categoria no art. 485, inciso VI, o qual autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando não concorrer qualquer das seguintes condições da ação: legitimidade das partes e interesse processual. Com efeito, em observância à teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam, como condição da ação, é analisada em razão do que afirma o demandante.

Desse modo, as condições da ação são requisitos exigidos para que o processo vá em direção ao seu fim normal, qual seja, a produção de um provimento de mérito.

Pelo que fora narrado pelo autor/recorrente, pelas provas acostadas aos autos, não se há falar em ilegitimidade passiva ad causam.

Data vênia do entendimento do Magistrado de acolher a ilegitimidade passiva, entendo que não assiste razão, pois, mesmo em análise preliminar, sem adentrar, ainda, o mérito da demanda, verifica-se ser imprescindível a reintegração da parte agravada Hayza Santos Medeiros, pois há elementos a serem apreciados a demostrar em uma análise perfunctória que a parte recorrida é beneficiária da empreitada executada, como há prova de pagamentos por ela realizados ao recorrido, sendo crível a apreciação da relação jurídica entre as partes litigantes.

Ressalta-se, ainda, que o imóvel pertence a recorrida Hayza Santos Medeiros, tendo assinado ART de execução da obra (id. 56947484 - Pág. 1 – TJMT), além de fomentar durante o período da construção, pagamentos ao recorrente, consoante extrato constante do id. 56986953 - Pág. 9/10 – TJMT.

Como visto, para que não haja prejuízo ao andamento processual, devida a manutenção da recorrida no polo passivo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ATO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE CARÁTER ANTECEDENTE - EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO - POSSIBILIDADE DE A SENTENÇA VIR A ALCANÇAR TAL LITISCONSORTE – RECURSO PROVIDO.

“Havendo a possibilidade de a sentença final alcançar o litisconsorte excluído pela decisão recorrida, é prudente determinar que ele permaneça no processo, a fim de evitar eventual nulidade da sentença, em respeito ao princípio da economia processual. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-GO - AI: 02950578620198090000, Relator: SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/08/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/08/2019)”. (N.U 1001896-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Importante destacar que a impugnação à contestação não é peça obrigatória ao deslinde do feito; logo, cabe a apreciação das teses ventiladas submetendo ao todo processado.

Dessa forma, forçoso reconhecer o erro no procedimento que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, consequentemente, afastar a condenação de honorários advocatícios.

Assim, afigura-se inquestionável a legitimidade da agravada Hayza Santos Medeiros, porquanto deve ser reintegrada ao polo passivo da demanda.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reintegrar ao polo passivo da demanda a agravada Hayza Santos Medeiros e afastar os efeitos da condenação de pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021